Tribunal: TJES
Processo: 5000482-21.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000482-21.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: GABRIELA WELLS COSTA e outros
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000482-21.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO:

GABRIELA WELLS COSTA
e
MIN SON DAELAN CAMATA BAE
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. VOO CANCELADO SEM AVISO PRÉVIO. ATRASO DE NOVO VOO QUE ACARRETOU NA PERDA DE CONEXÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DA COVID-19. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
GABRIELA WELLS COSTA
e
MIN SON DAELAN CAMATA BAE
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Em síntese, os autores alegam que adquiriram em 14/07/2020 passagens aéreas da empresa ré com destino a Fernando de Noronha (PE) em 07/11/2020, com retorno em 12/11/2020. Mas, na semana da viagem, não conseguiram conferir a regularidade do voo e marcar seus assentos, de modo que em 04/11/2020 se deslocaram até o aeroporto para confirmar o embarque, tendo sido informados de que o voo já estava lotado e que não teriam como marcar o assento para o dia que haviam comprado as passagens. Desta forma, foi feita a remarcação da passagem para 09/11/2020 às 6h40min.

Para realizarem a viagem foi necessário o teste da Covid-19. Tendo testado negativo, fizeram check-in na data mencionada às 05h30min, e, após 30 minutos de espera, os requerentes foram informados que o voo seria remarcado para outro horário, o que acarretaria a perda das conexões, pelo que, precisaram remarcar a viagem para outra data, a saber 12/11/2020 e, consequentemente, realizar novo teste de Covid.

Além disso, na viagem de volta, o voo também atrasou, o que tornou impossível o embarque no voo para Vitória, sendo realocados no voo que partiria apenas no dia seguinte, às 13h.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré AZUL ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) para cada autor a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como a restituição de R$508,00 (quinhentos e oito reais), de forma simples, a título de danos materiais, com correção monetária a partir do efetivo desembolso da despesa e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes.

Irresignada com a sentença proferida no ID n° 2995244, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando a inexistência de ato ilícito praticado ante a reacomodação dos recorridos no próximo voo disponível, e que toda assistência material foi ofertada, inclusive voucher de hospedagem.

Alega, também, que em nenhum momento os recorridos foram deixados em desamparo e que a postura adotada pela AZUL demonstra cautela e preocupação para com seus clientes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A situação em comento trata-se de falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, visto que, conforme exposto na sentença, não há demonstração de nexo de causalidade entre o cancelamento ou atraso dos voos dos recorridos e atos governamentais restritivos à Covid-19.

Assim sendo, demonstrada a falha na prestação do serviço, eis que a alegada readequação da malha aérea é considerada risco do negócio, e, consequentemente, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pelos autores em razão de sua atuação defeituosa.

Vislumbra-se ainda que o problema não foi solucionado de forma satisfatória para os autores, que tiveram o transtorno do voo remarcado por diversas vezes, e gastos com o exame da Covid-19 por ser requisito para entrar no destino final.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada autor se encontra adequado para reparação do dano, não importando em enriquecimento sem causa.

Devida, também, a indenização por dano material consistente na devolução do valor gasto com novo exame de COVID que os recorridos tiveram que realizar em razão do cancelamento de seu voo, no valor de R$508,00 (quinhentos e oito reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.